Tribunal: STF
Processo: ARE 1337187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM - DL 406/68, ART. 9º, §2º A e B - DISPOSITIVOS RECEPECIONADOS PELA CF/88 - DEDUÇÃO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS - IMPOSSIBILIDADE - BASE DE CÁLCULO - CUSTO INTEGRAL DO SERVIÇO - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. As empresas de concretagem são consideradas consumidoras dos materiais utilizados na mistura, não enquadrara como atividade de comercialização e, portanto, não sujeita ao ICMS. Trata-se, exclusivamente, de prestação de serviços em razão do cuidado técnico aplicado na preparação do produto final e, assim, o ISS incide sobre a integralidade do valor do serviço.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts.5.º, XXXV, LV e 93, IX, 145, 146, III, “a”, 151, III e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Inicialmente observo que a pendência de embargos de declaração não obsta o julgamento do feito pelo Tribunal de origem, uma vez assentada a tese de repercussão geral, como fez o Tribunal de origem.



    No mais, verifico que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário tendo como fundamentos: (i) acórdão suficientemente fundamentado; (ii) consonância do julgado com o entendimento desta Corte no RE 603.497 (Tema 247; (iii) o reexame fático-probatório: e (iv) o reexame de matéria infraconstitucional e, por conseguinte, o fato de a suposta ofensa à Constituição ser apenas indireta e reflexa.



    O entendimento da Corte é no sentido de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo extremo, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa à necessidade do reexame dos fatos e das provas dos autos.



    Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de obstar o agravo quando, como no caso, não são atacados todos os fundamentos da decisão que obsta o processamento do apelo extraordinário. Nesse sentido: AI nº 488.369/RS-AgR, 4/5/04, Primeira Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 28/5/04; AI nº 330.535/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 21/9/01; e ARE nº 637.373/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/6/11, esse último assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. ARTIGO 543 DO CPC. REMESSA DO FEITO AO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I O agravo não atacou os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. Precedentes. II É desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial pelo STJ quando o extraordinário não possuir condições de admissibilidade. Precedentes. III Agravo regimental improvido”. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalment